Tribunal: TJMT
Processo: 1026967-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026967-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLINICA CARDIOLOGICA DR. ADENA LTDA - EPP - CNPJ: 01.526.302/0001-60 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROTOCOLOS GERADOS EM SISTEMA ELETRÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por AGEMED SAÚDE S/A contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança promovida por CLÍNICA CARDIOLÓGICA DR. ADENA LTDA, reconhecendo crédito no valor de R$ 23.741,57, referente a serviços médicos prestados entre agosto e dezembro de 2018, com acréscimo de correção monetária, juros moratórios, custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação eletrônica apresentada pela credora é suficiente para comprovar os serviços prestados, apesar das exigências contratuais formais invocadas pela operadora de saúde.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual está comprovada pelos documentos acostados, sendo válida a exigência de requisitos formais para faturamento e pagamento, conforme previsto contratualmente.

4. Os protocolos de guias, gerados no sistema da própria operadora, constituem prova idônea da realização dos procedimentos, em conformidade com a normatização da ANS.

5. A existência de tratativas extrajudiciais, com reconhecimento da dívida e proposta de parcelamento, caracteriza confissão extrajudicial nos termos do art. 389 do CC.

6. A ausência de impugnação específica e a não comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral acarretam a manutenção da sentença, conforme art. 373, II, do CPC.

7. A recusa ao pagamento dos serviços prestados configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os protocolos de importação de guias gerados em sistema eletrônico próprio da operadora de saúde constituem prova suficiente da efetiva prestação de serviços médicos quando detalham os atendimentos realizados.

2. O reconhecimento extrajudicial da dívida, mesmo em tratativas informais, configura confissão válida e reforça a exigibilidade da obrigação.

3. A ausência de impugnação específica e a inércia da parte quanto ao ônus de provar fato extintivo ou impeditivo do direito invocado pelo credor inviabilizam a desconstituição do título cobrado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGEMED SAUDE S/A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “
Cobrança”
(Proc. no 1026967-61.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por CLINICA CARDIOLOGICA DR. ADENA LTDA, julgou procedente o pedido inicial, por entender que restou demonstrada a existência do crédito cobrado, diante da documentação acostada aos autos, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 23.741,57 (vinte e três mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos), com correção monetária e juros moratórios desde o vencimento da obrigação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no 290132867).

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ausência de provas da efetiva prestação dos serviços médicos cobrados, afirmando que as guias apresentadas pela autora são documentos unilaterais, desacompanhados de assinaturas dos beneficiários, laudos, prontuários ou qualquer comprovação material da realização dos procedimentos.

Assevera que “
o mero fato de constar carimbo de recebimento por funcionários da AGEMED não suprime a obrigatoriedade de fazer prova da efetiva prestação de serviços, inclusive porque os funcionários responsáveis por receber correspondências não têm o encargo ou conhecimento para apurar se houve prestação de serviços ou não”.

Alega ainda que a sentença desconsiderou cláusulas contratuais que condicionam o pagamento à apresentação de notas fiscais emitidas no formato eletrônico (XML), exigências previstas no contrato firmado entre as partes.

Aduz que a documentação juntada aos autos, composta por e-mails e relatórios, não supre as exigências previstas contratualmente, tampouco comprova a contraprestação alegada, sendo insuficiente para embasar a condenação.

Enfatiza que incumbe à autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e que, diante da fragilidade do conjunto probatório, é aplicável a regra da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), não podendo a ré ser compelida ao pagamento sem a demonstração da contraprestação devida.

Defende, portanto, a improcedência da demanda, ante a ausência de comprovação dos serviços prestados e da inadimplência injustificada que se pretende imputar à apelante.

Pede, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. no 290132874).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 290132876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Clínica Cardiológica Dr. Adena Ltda. em face de Agemed Saúde S.A., sob a alegação de que prestou serviços médicos a beneficiários da requerida, que, por sua vez, deixou de realizar os pagamentos devidos no período compreendido entre agosto/2018 e dezembro/2018.

A controvérsia recursal limita-se à suficiência probatória dos documentos apresentados pela parte autora para comprovar a prestação dos serviços que fundamentam a cobrança.

A apelante sustenta que os documentos acostados aos autos não são hábeis a comprovar a efetiva realização dos procedimentos médicos, ao passo que a apelada argumenta que os protocolos de importação de guias, gerados no próprio sistema da operadora, bastam para essa comprovação.

A sentença não merece reparos.

Verifica-se, a partir da análise minuciosa dos autos, que a relação contratual entre as partes está devidamente comprovada pelo Contrato Particular de Prestação de Serviços (Id. no 290132363) e pelo respectivo Termo Aditivo (Id. no 290132364), inexistindo qualquer irregularidade na execução contratual pela credora.

É fato que o contrato celebrado entre as partes prevê determinadas exigências formais para o pagamento dos serviços prestados. A Cláusula Quarta, em seus itens 4.1, 4.3 e 4.4, impõe a apresentação de documento de identidade, obtenção de senha de autorização e validade das guias. A Cláusula Sétima, por sua vez, condiciona o pagamento à remessa da documentação fiscal por sistema eletrônico (formato XML) e à realização de auditoria técnico-administrativa.

Entretanto, a existência de cláusulas contratuais com exigências formais não afasta, por si só, o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sobretudo quando há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar o cumprimento substancial das obrigações contratuais pela autora.

No presente caso, a apelada apresentou protocolos de importação de guias (Id. no 290132365) que detalham os atendimentos realizados e os valores cobrados. Tais documentos não se tratam de produção unilateral, como alega a apelante, mas são gerados no sistema da própria operadora, com acesso controlado por login e senha, de acordo com as normas da ANS para a Troca de Informações de Saúde Suplementar (TISS).

Dessa forma, os referidos protocolos configuram prova robusta da efetiva prestação dos serviços, já que foram gerados no ambiente eletrônico da própria ré.

Além disso, merece destaque o fato de que a apresente reconheceu a dívida em tratativas extrajudiciais documentadas nos autos (Id. no 33446949), chegando, inclusive, a propor parcelamento do débito. Tal conduta caracteriza confissão extrajudicial, nos termos do art. 389 do Código Civil.

A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode se eximir do pagamento pelos serviços efetivamente prestados, notadamente quando há indícios suficientes da realização dos procedimentos.

Á proposito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS MÉDICOS - INADIMPLEMENTO - COMPROVADO - PAGAMENTO DEVIDO. Comprovada a efetiva prestação do serviço acordado, bem como o inadimplemento contratual, é devido o cumprimento da obrigação pecuniária. (TJ-MG - Apelação Cível: 00424598020178130261 Formiga 1.0261 .17.004245-9/003, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 20/06/2024, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024)

Cabe ressaltar que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora — ônus do qual não se desincumbiu. Não trouxe qualquer elemento probatório concreto que demonstrasse que os procedimentos não foram realizados, que os beneficiários não foram atendidos, ou que os valores cobrados destoavam do contrato.

A contestação limitou-se a negações genéricas, sem impugnação específica da documentação trazida aos autos, o que não se mostra suficiente para elidir a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

Por fim, a tese da apelante, se acolhida, culminaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, uma vez que a operadora de saúde teria se beneficiado dos serviços médicos prestados aos seus usuários sem efetuar o pagamento devido, em afronta ao princípio da comutatividade contratual.

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a serem acrescidos à verba honorária estipulada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça anteriormente concedida à recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025